Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e consulta pelo sistema PREVJUD. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do credor de expedição de ofícios ao CAGED e de consulta pelo sistema Prevjud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de realização de consulta pelo sistema Prevjud, considerando, especialmente, a regra da impenhorabilidade salarial.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, não autoriza que o credor permaneça inativo, transferindo ao Poder Judiciário a incumbência de localizar bens passíveis de constrição pertencentes ao devedor.
4. No caso, a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigurando-se razoável a expedição de ofício ao CAGED e a consulta ao sistema PREVJUD para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado ou de créditos previdenciários, a fim de subsidiar eventual penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral impenhorabilidade da verba de natureza alimentar prevista no art. 833, IV do CPC, desde que a constrição preserve a sobrevivência e dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, IV
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018.